Tribunal: TJMMG
Processo: 2000670-34.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000670-34.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 31/03/2026 Publicação: 08/04/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – PRELIMINARES REJEITADAS - NO MÉRITO, INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS OU NULIDADES NO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – EXERCÍCIO PLENO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Inexistindo irregularidades formais ou nulidades no PAD, fica mantida a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. Acordam, ainda, em condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de reintegração e tutela antecipada, ajuizada pelo ex-Cb PM Sérgio de Oliveira Júnior, perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Varginha, MG, em face do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais impugnou o pedido liminar formulado, argumentando pela incompetência da justiça comum para processar e julgar o feito, encaminhando o processo para a 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), preventa para a análise da pretensão. No evento 1 – DECL_COMPE12, o juiz de direito da comarca de Varginha declinou de sua competência, remetendo os autos a esta Justiça Militar, onde foram redistribuídos à 5ª AJME. Consta nos autos que em data de 15/02/2020, nos festejos do pré-carnaval na cidade de Monsenhor Paulo, MG, o então Cb PM Sérgio de Oliveira Júnior, lotado no 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM), teria adotado conduta antética e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 incompatível com os valores e princípios consubstanciados no Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), estando no camarote do pré-carnaval, quando abaixou sua calça até a altura do joelho, sem cueca, exibindo sua genitália para um grupo de mulheres, sendo conduzido por um segurança do evento que presenciou toda a situação. Consta, ainda, que o militar foi localizado com uma câmera filmadora da marca PROTESTE, sem modelo aparente e semelhante a GO PRO, estando sem o cartão de memória, o que gerou suspeição quanto à prática de “UPSKIRTING” (prática ou fetiche de fotografar e registrar imagens, em locais públicos ou privados, por debaixo da saia, vestido ou pelas entranhas de peças de roupas de uma pessoa sem o seu consentimento). Por estes fatos, o então Cb PM Sérgio de Oliveira Júnior foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 116.721/2020-6ª Região de Polícia Militar (RPM). Ao término dos trabalhos, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), por maioria, opinou pela improcedência da acusação, com base no art. 7º, inciso VI, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) (não existir prova suficiente para o enquadramento disciplinar). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), por unanimidade, concordou com o parecer da CPAD, de que não houve o cometimento de transgressão disciplinar, pelo que opinou pelo arquivamento dos autos. O parecer do coronel comandante da 6ª RPM foi no sentido de discordar dos pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU, sugerindo a sanção de demissão das fileiras da corporação, nos termos do art. 24, inciso VI, do CEDM. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) decidiu pela demissão do Cb PM Sérgio de Oliveira Júnior, conforme decisão publicada no Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) Ar n. 120, de 17/02/2023 (evento 1 – DOC7 – pág. 117/145). Ao recurso administrativo dirigido ao governador do Estado foi negado provimento, mantendo-se a decisão demissionária aplicada (evento 13 – DOC 2 e DOC3). O ciente do militar foi colhido em 24/05/2023. Em sua inicial, o autor alega, em suma, que a portaria de instauração do PAD já nasceu com vícios que contaminaram as demais provas e os atos praticados durante o processo, citando fato supostamente alheio aos que estavam sendo apurados. Alega, também, quebra da cadeia de custódia, uma vez que teria sido encontrada apenas uma câmera, sem cartão de memória, que teria sido recolhida clandestinamente, além de que inexistiria qualquer evidência de uso ilícito do aparelho por parte do autor. Diz que houve juízo de indução das testemunhas, pois a câmera apreendida teria sido mostrada para todas as testemunhas que prestaram depoimento, contaminando-as, consequentemente. Alega a ocorrência de nulidade, por terem sido ouvidas testemunhas de acusação antes do fim do prazo para apresentação de defesa prévia, o que violaria a ampla defesa e o contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduz que a CPAD o autorizou a arrolar menos testemunhas do que o permitido, além de que teria sido determinado que se procedesse a abertura de vistas para nova defesa final, somente se o defensor manifestasse o interesse em arrolar mais testemunhas. Alega que houve inobservância do prazo mínimo de 48 horas para notificação da defesa para o acompanhamento de inquirição de testemunhas. Acredita que existe um vício de motivação no ato de solução do comandante-geral da PMMG, pois foi acusado do cometimento de dois fatos distintos, sendo que, no ato de solução, um foi julgado improcedente, mas a narrativa fazia parecer que ambas as acusações teriam sido julgadas procedentes. Por fim, diz que a conclusão do PAD foi contrária às provas produzidas, além de as supostas condutas praticadas não se amoldarem à transgressão prevista no artigo 13, III, do CEDM. Alega violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a acusação não teria tomado proporções suficientes para se enquadrar no tipo transgressivo mencionado. Ao final, por acreditar que foi punido indevida e injustamente, requereu a concessão de tutela de urgência, para que seja suspenso o ato de demissão, mantendo-se-o nos quadros da PMMG, com todos os direitos inerentes, até o julgamento da presente ação. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, requereu a nulidade do PAD e a sua reintegração aos quadros da PMMG, com a retomada do status quo ante a demissão. Em decisão proferida no evento 15, o juiz de direito substituto da 5ª AJME concedeu a justiça gratuita, indeferiu o pedido liminar e determinou a intimação do Estado de Minas Gerais, para sua manifestação. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, evento 27, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, com a condenação da parte autora nos ônus de sucumbência, visto que, a seu ver, o procedimento instaurado pela Administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O autor impugnou a contestação (Evento 31). Na fase de especificação de provas, o Estado de Minas Gerais pugnou pelo julgamento antecipado da lide (evento 40). Já o autor requereu a oitiva de testemunhas, contudo a produção de prova testemunhal foi indeferida (evento 43). As alegações finais foram apresentadas nos eventos 57 -MANI1 e 61 – ALEGAÇÕES1. Em sentença proferida no evento 66, o juiz de direito substituto da 5ª AJME julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No evento 72, o autor interpôs embargos de declaração requerendo que fosse sanada contradição, reconhecendo-se a violação da teoria dos motivos determinantes, com efeitos infringentes, para a reforma da sentença; que fosse anulado o ato de demissão; e que, consequentemente, fosse ele, embargante, reintegrado às fileiras da PMMG. O Estado de Minas Gerais foi intimado e se manifestou pela negativa de provimento aos embargos opostos pela parte autora. Em decisão proferida no evento 82, o juiz de direito substituto da 5ª AJME conheceu dos embargos, mas negou-lhes provimento. Inconformada, a defesa de Sérgio de Oliveira Júnior interpôs recurso de apelação. Em suas razões, argumentou que a decisão do comandante-geral da PMMG contrariou os pareceres da CPAD e do CEDMU; pugnou pela nulidade do PAD – por cerceamento de defesa –, e pelo indeferimento de oitiva de testemunha de defesa (evento 43); pugnou também pela ilegalidade do ato administrativo por violação à teoria dos motivos determinantes, pela ausência de fundamentação; alegou falta de motivação na decisão demissionária, que se deu, no seu entendimento, de forma genérica, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF) de 1988; alegou também violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que lhe foi aplicada a pena mais severa, a demissão; disse que não houve prejuízo concreto na conduta atribuída ao ex-servidor e que a sanção demissionária foi aplicada de forma automática e descontextualizada; instigou este Tribunal a se manifestar a respeito do princípio do contraditório e da ampla defesa, prequestionamendo a aplicação do art. 5º, inciso LV, da CF/88. Ante o exposto, pugnou a defesa pela declaração de nulidade do PAD em razão de flagrante cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da oitiva da testemunha essencial. Subsidiariamente, pugnou pela declaração de nulidade do ato administrativo de demissão, por manifesta contrariedade à prova dos autos, violação da teoria dos motivos determinantes e ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ausência de fundamentação, determinando-se a imediata reintegração do apelante às fileiras da Polícia Militar. Pugnou, ainda, pela inversão do ônus da sucumbência, condenando-se o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados por este egrégio Tribunal. No evento 90, o autor apresentou aditamento às razões de apelação, alegando, em síntese, análise indevida do mérito administrativo pelo magistrado sentenciante, o que teria incidido em violação ao princípio da separação dos poderes; e negativa de prestação jurisdicional e da manutenção da contradição após a oposição dos embargos de declaração. Com isso, reitera os termos do recurso de apelação e requer o chamamento do feito à ordem e, assim, a anulação da sentença singular – reconhecendo-se o vício de fundamentação por incursão indevida do mérito administrativo –, com o retorno dos autos à primeira instância, para que outra seja proferida, desta vez limitada estritamente ao controle de legalidade do ato administrativo, sem incursões sobre o mérito da decisão disciplinar. Nestes termos, pede deferimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, evento 91, pugnando pelo seu desprovimento e defendendo a regularidade do PAD e a manutenção integral da sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Inicialmente, argui a defesa as preliminares que seguem. 1 - Nulidade do PAD pelo indeferimento de oitiva de testemunha no evento 43 – cerceamento de defesa Em relação à alegação da defesa de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) pelo indeferimento da oitiva de testemunha (evento 43), ocorrendo o cerceamento de defesa, razão nenhuma assiste à defesa. É certo que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), no evento 12 – DOC7, pág. 56 do PAD, fez uma notificação para defesa prévia no sentido de se arrolarem 5 (cinco) testemunhas, quando o correto seriam 10 (dez), em decorrência de estarem sendo apurados dois fatos distintos, o que estaria em desacordo com o que estabelece o artigo 352, § 3º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Isso seria um erro material. Entretanto a análise da nulidade não se esgota na simples constatação da falha. É preciso verificar se o vício prevaleceu ou se foi sanado pela administração e, ainda, se dele decorreu algum prejuízo efetivo para a defesa. No presente caso, a própria administração militar, em um ato de zelo para a condução dos atos administrativos, identificou a falha antes que o PAD fosse concluído. Através do Despacho Administrativo n. 43/2021-SUBCORREGEDORIA, no evento 12 – DOC16, fls. 356/357 do PAD, o coronel comandante da 6ª Região de Polícia Militar (RPM) determinou que o processo fosse baixado em diligência com retorno à CPAD, com uma ordem clara: “retificar o procedimento e oportunizar à defesa a complementação do rol de testemunhas até o limite legal de 10, conforme estabelece o artigo 352, § 3º, do MAPPA. E assim foi feito. Este ato saneador foi no sentido de se corrigir o equívoco cometido anteriormente, que poderia culminar com a nulidade de toda a instrução processual, como pleiteia a autor em sede de recurso de apelação. Entretanto o ponto que desconstitui a tese defensiva de nulidade é a própria conduta da defesa. No evento 12 – DOC16, às fls. 358/363, o advogado Dr. Reinaldo Azoubel Filho (OAB/MG 126.099), que patrocinava a defesa do apelante, foi notificado da decisão saneadora sobre o interesse de apresentar outras testemunhas, às fls. 358/359, contudo, conforme consta no rodapé da notificação, em 18/11/2021, às 08 horas, de forma expressa e inequívoca, declinou da oportunidade, com a sua própria assinatura e a do apelante, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 afirmando que “Não há necessidade de complementar o rol e dispenso a apresentação de mais 01 (uma) testemunha”. Como se verifica, a oportunidade foi oferecida à defesa, de correção do equívoco inicial da notificação de defesa prévia, contudo, por livre deliberação, ela própria abriu mão dessa oportunidade. Portanto, a alegação de nulidade por cerceamento de defesa ocorrida no evento 43 – momento em que o juiz de direito substituto da 5ª AJME indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo autor no evento 41 – não procede, porquanto eventual vício processual se convalidou. Não pode o apelante, agora, em juízo, alegar prejuízo por uma limitação que ele próprio, quando teve a chance, anuiu em manter. A defesa não pode se beneficiar de uma situação para a qual concorreu com sua própria omissão voluntária. A alegação de que "poderia ter selecionado melhor as testemunhas" é mera especulação e não constitui prova de prejuízo concreto. Assim inexistiu esta alegada nulidade pelo cerceamento de defesa no indeferimento de oitiva de testemunhas. A oportunidade foi oferecida e recusada pela própria defesa. Preliminar rejeitada. 2 - Violação da teoria dos motivos determinantes pela ilegalidade do ato administrativo que não foi fundamentado Alega a defesa do apelante que o ato administrativo demissionário não foi fundamentado e que a decisão do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) e do governador do Estado estão dissonantes dos pareceres da CPAD e do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU). Por isso, as decisões são nulas, por contrariarem estes pareceres que foram no sentido do que estabelece o artigo 7º, inciso VI, do MAPPA (não existir prova suficiente para o enquadramento disciplinar). Além do mais, diz que a decisão se mostrou genérica e não apontou os motivos da discordância. Mais uma vez, razão não assiste à defesa. É relevante esclarecer que a CPAD e o CEDMU são órgãos colegiados de assessoramento do comandante de cada unidade, com função de examinar e dar parecer nos processos administrativos disciplinares, sobre a incapacidade de o militar permanecer na situação de atividade ou inatividade na corporação. Os pareceres desses órgãos são opinativos e não têm o condão de vincular a decisão da autoridade administrativa hierarquicamente superior, que tem o poder discricionário de discordar, desde que o faça de forma motivada, como ocorreu no presente feito. A decisão demissionária de praça é competência exclusiva do comandante-geral da PMMG, nos termos do art. 74, inciso VI, § 1º, do CEDM, decisão esta que foi confirmada pelo governador do Estado, em segunda instância recursal. O que se verifica nos autos é que do início do PAD até a sua conclusão a CPAD se manteve fiel ao rito estabelecido na legislação específica e aos fatos e às razões que motivaram a abertura do procedimento administrativo. Foram seguidos os postulados da ampla defesa e do contraditório, com precisa indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos analisados. Uma prova incontestável de que este ato administrativo foi motivado é a “Decisão de Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 116.721-PAD/6ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 RPM”, de 24 de novembro de 2020, publicada no BGPM AR n. 120, de 17/02/2023 (evento 1 – DOC7, pág. 117/146). Este documento contém todos os registros do Sistema de Recursos Humanos (SIRH) que envolvem este PAD, com um índice de todos os documentos elaborados, providências adotadas, síntese da portaria inaugural, testemunhas arroladas e ouvidas, preliminares arguidas, razões e contrarrazões de defesa, pedidos formulados, proposições da CPAD, do CEDMU e da autoridade convocante (Cmt da 6ª RPM) e, por fim, uma fundamentação com análise pormenorizada dos motivos que levaram a autoridade competente a julgar procedente a acusação feita ao Cb PM Sérgio de Oliveira Júnior, ou seja, que culminaram na sua demissão. A decisão do comandante-geral tem 29 (vinte e nove) páginas, e a defesa alega que ela não foi fundamentada. Não há dúvida de que o ato administrativo é um ato perfeito e acabado e se apresenta de forma motivada. De igual forma se mostra o “Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar” da lavra do governador do Estado, evento 13 – DOC2 e DOC3, com doze páginas, o qual tece considerações sobre a 1ª, a 2ª e a 3ª alegações, traz contrarrazões recursais, pedidos formulados e, por fim, de forma concisa, resolve negar provimento ao recurso interposto pelo apelante em segunda instância recursal, mantendo a decisão demissionária aplicada pelo comandante-geral da PMMG; documento assinado em 18/05/2023, com ciência do apelante em 24/05/2023, data em que se efetivou a sua demissão. Portanto, a via recursal foi esgotada. O ato administrativo não merece qualquer reparo. Preliminar rejeitada. 3 - Violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a demissão foi aplicada como pena mais severa No que tange à alegação da defesa de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na sanção imposta, melhor sorte não socorre o recorrente. Restou amplamente comprovado nos autos que o apelante incorreu em transgressão disciplinar de natureza grave tipificada no artigo 13, inciso III, do CEDM (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), no dia 15/02/2020, quando, no camarote do pré-carnaval na cidade Monsenhor Paulo, MG, foi conduzido por seguranças do evento por estar com a calça abaixada até o joelho, sem cueca, mostrando o seu órgão genital para um grupo de mulheres. A administração, neste caso, nada mais fez do que agir mediante o seu poder-dever, demandando a instauração do PAD de Portaria n. 116.721/2020-6ª RPM, sendo que, após o devido processo legal, foi reconhecida a prática da referida transgressão disciplinar e, por isso, o apelante foi punido disciplinarmente com demissão das fileiras da corporação. Consta ainda nos autos que o apelante já havia sido submetido a PAD no ano de 2018 por conduta semelhante em 2017, sendo, portanto, contumaz na prática de exibição de sua genitália em local público, conforme Registro de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2017-038250856-001, tendo recebido naquela época penalidade mais branda. Assim, a reincidência em comportamento grave e atentatório à moralidade e à disciplina militar torna evidente a necessidade da aplicação de pena mais severa, diante da incompatibilidade do recorrente com os valores e princípios cultuados pela bicentenária Corporação de Tiradentes. Neste contexto, a sanção demissionária foi adequada, necessária, proporcional e razoável diante da falta de compostura do recorrente e da gravidade da infração administrativa que consistiu em um comportamento público indecoroso e reincidente, que teve repercussão negativa no público interno e na sociedade local, justificando plenamente a pena mais severa. No mérito, o PAD foi regularmente instaurado em estrita observância à legislação específica e não contempla nulidades ou irregularidades formais. Durante todo a tramitação processual, o apelante foi acompanhado de advogado inscrito na OAB/MG patrocinando a sua defesa, com plenas condições de ampla defesa e do contraditório. O PAD foi instaurado com indícios robustos de autoria e materialidade apurados inicialmente em Relatório de Investigações Preliminares (RIP). Os fatos ocorridos no dia 15 de fevereiro de 2020 existiram. O apelante foi flagrado pela segurança de um evento pré-carnavalesco na cidade de Monsenhor Paulo, MG, com as calças abaixadas até a altura dos joelhos, expondo a sua genitália para diversas mulheres que se encontravam no camarote. O apelante foi notificado para todos os atos administrativos, apresentou defesa, produziu provas, acompanhou a oitiva de testemunhas e teve acesso amplo aos autos, não existindo demonstração concreta de qualquer prejuízo que fosse apto a anular o procedimento administrativo. O recurso de apelação interposto busca rediscutir o mérito do ato administrativo demissionário, na tentativa de reavaliar a valoração das provas carreadas aos autos. O grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo recorrente, diante dos preceitos da ética militar previstos no CEDM, que abrange as instituições militares estaduais, são matérias que não se inserem no âmbito de análise do Poder Judiciário, que deve se restringir ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame da regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Se o PAD se desenvolveu dentro da legalidade, não há razões para anulá-lo, ainda mais que a decisão demissionária foi devidamente fundamentada e exarada por autoridade competente. Não obstante, ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador público e, consequentemente, afronta ao princípio da separação dos poderes. Aliado a tudo isso, soma-se o histórico funcional desabonador do apelante, que embora não constitua nova imputação, registrou e reforçou a necessidade de uma reprimenda mais severa para a preservação da credibilidade desta bicentenária Corporação de Tiradentes, que é encarregada de proporcionar a segurança pública a todos os cidadãos mineiros. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A conduta praticada deu causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, considerando que os fatos ocorridos macularam a imagem da corporação e tiveram repercussão negativa em meio ao público interno e externo. Com estas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de março de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator